Tribunal: TJES
Processo: 0002488-33.2015.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002488-33.2015.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ISUMIRO BRAUN BERGER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fixando correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. O apelante insurge-se exclusivamente quanto aos consectários legais, pleiteando a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às parcelas em atraso de benefício previdenciário (auxílio-acidente) devidas pela Fazenda Pública, considerando o regime de precedentes obrigatórios e as alterações constitucionais recentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Condenações judiciais de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária no período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006. Tema 905 do STJ.

4. A Emenda Constitucional nº 136/2025 revoga o art. 3º da EC nº 113/2021, alterando o regime de atualização monetária e mora para o período posterior à expedição do requisitório.

5. A partir da expedição do requisitório, a atualização monetária ocorre pela variação do IPCA e os juros de mora fixam-se em 2% (dois por cento) ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, em sede de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por
ISUMIRO BRAUN BERGER
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar o direito à percepção do auxílio-acidente a partir da data de 01/08/2015, condenando a autarquia ao pagamento das parcelas em atraso, “corrigidas monetariamente a partir de cada vencimento, incidindo a Súmula 43 do STJ, além de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da data da citação”.

Em suas razões (ID 18363133), o apelante sustenta que a sentença merece reparos apenas quanto aos consectários legais, requerendo a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para fins de atualização das parcelas devidas.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que a sentença foi proferida na data de 29/06/2017, tendo havido, após, incorreto encaminhamento dos autos pelo juízo de primeiro grau ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para fins de processamento e julgamento do apelo interposto.

Em razão desse trâmite, sobreveio, em 23/02/2022, decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “para determinar a remessa dos autos à Justiça estadual para que proceda ao julgamento da apelação do INSS como entender de direito” (ID 18363784), por se tratar o feito de ação acidentária, portanto, de competência da Justiça Comum Estadual.

Nesse contexto, recebidos os autos neste Gabinete em 26/02/2026, conforme registros do sistema PJe, passo ao exame do recurso interposto.

Por ser dispensado o reexame necessário (Tema/STJ 1081), a questão devolvida a esta instância recursal limita-se aos consectários legais estabelecidos na sentença.

Ao determinar a atualização das parcelas devidas, determinou-se, na sentença, a incidência de correção monetária (sem especificação do índice) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

No julgamento do Tema 905, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu as seguintes premissas na atualização dos débitos de natureza previdenciária,
in litteris
:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Deste modo, considerando que a EC 136/2025 revogou o art. 3º da EC 113/2021, o qual determinava a incidência da taxa Selic nas condenações contra a Fazenda Pública, é de rigor a incidência dos consectários na forma fixada no Tema Repetitivo 905 até a expedição do requisitório, a partir de quanto incidirá correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano até o efetivo pagamento:

Art. 3º Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

Do exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a r. sentença e determinar, quanto aos consectários legais, a correção monetária das parcelas vencidas pelo INPC e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema Repetitivo 905), observando-se, após a expedição do requisitório, as alterações promovidas pela EC 136/2025.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)